Tribunal: TJMT
Processo: 1017619-45.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017619-45.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (EMBARGANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Crime de receptação. Alegação de omissão no acórdão. Agravante da reincidência. Cômputo do período depurador quinquenal. Termo inicial. Data do efetivo cumprimento da pena versus decisão declaratória de extinção. Irrelevância no caso concreto. Novo delito praticado antes do término do cumprimento da reprimenda anterior. Possibilidade de o Tribunal adotar fundamentação própria. Pretensão de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Embargos rejeitados

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a condenação do réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa.

2. A defesa alega a ocorrência de omissão, argumentando que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento da reincidência, notadamente quanto ao cômputo do período depurador de 5 anos (art. 64, I, do CP). O embargante sustenta que o marco inicial para a contagem do prazo depurador deve ser a data do efetivo cumprimento da pena, e não a decisão judicial declaratória de extinção.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da agravante da reincidência e ao cômputo do período depurador; (ii) analisar se o Tribunal pode adotar fundamentação própria, mediante consulta ao sistema de execução penal, para manter o reconhecimento da reincidência; e (iii) definir se a fixação da data do efetivo cumprimento da pena como termo inicial do prazo depurador afasta a agravante no caso concreto.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica a omissão apontada, porquanto o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia referente à reincidência de forma clara e fundamentada, com esteio em elementos concretos extraídos do processo de execução penal.

5. A adoção de fundamentação própria pelo Tribunal para dirimir a controvérsia e manter a agravante não configura vício, desde que respeitados os limites da imputação e da reprimenda fixada na origem.

6. A discussão sobre o termo inicial do período depurador — se a data do efetivo cumprimento da sanção ou a data da decisão declaratória de extinção da pena — revela-se irrelevante para o desfecho do caso, pois o novo crime de receptação foi praticado antes mesmo do efetivo término do cumprimento das condenações anteriores.

7. A consumação do delito antes do cumprimento integral da sanção pretérita inviabiliza o início da contagem do lapso temporal depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, o que impõe a manutenção da agravante da reincidência sob qualquer perspectiva.

8. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses estritas de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste óbice para que o Tribunal, no exercício de sua função jurisdicional, adote fundamentação própria para manter o reconhecimento da reincidência, desde que respeitados os limites da imputação e da pena fixada na origem. 2. A fixação do termo inicial do período depurador da reincidência, seja a data do efetivo cumprimento da pena ou a da decisão que declara a sua extinção, não altera o reconhecimento da agravante quando o novo delito é perpetrado antes do alcance de qualquer um desses marcos temporais. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria satisfatoriamente enfrentada no acórdão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 64, I, e 180, caput; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 349.015/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Gilson Rocha Valadares Junior
em face do
Acórdão de ID 344302895
, proferido por esta egrégia
Segunda Câmara Criminal
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória que lhe impôs a pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
.

Nas razões recursais (ID 344661384), o embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Afirma, em síntese, que o acórdão embargado não teria enfrentado de maneira suficiente a tese defensiva atinente à ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento da agravante da reincidência, notadamente no que se refere à não comprovação da superação do período depurador de
5 (cinco) anos
, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal
.

Sustenta, ainda, que o termo inicial para a contagem do prazo previsto no referido dispositivo legal deve corresponder à data do efetivo cumprimento ou da extinção da pena, e não ao momento em que sobreveio a decisão judicial meramente declaratória da extinção da punibilidade, tese que, segundo assevera, teria sido inclusive deduzida em sustentação oral, sem apreciação expressa no acórdão recorrido.

Acrescenta que em vez de enfrentar diretamente essa controvérsia, o acórdão embargado teria validado a sentença condenatória mediante consulta ao processo de execução penal, providência que, a seu ver, não foi adotada pelo Juízo sentenciante, o qual teria se limitado a mencionar os números das ações penais pretéritas e as respectivas datas de trânsito em julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais que entende violados.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos
Embargos de Declaração
, porquanto tempestivos e regularmente opostos, nos termos da lei (ID 353573882).

Consoante relatado, trata-se de aclaratórios opostos por
Gilson Rocha Valadares Junior
em face do acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, ao argumento de que este Colegiado não teria examinado adequadamente a tese defensiva relativa à ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento da agravante da reincidência, especialmente no tocante à não comprovação do transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Aduz, ainda, que o termo inicial desse prazo deve corresponder à data do efetivo cumprimento da pena, e não ao marco da decisão que declara a extinção da punibilidade.

Os embargos, contudo,
não comportam acolhimento
.

Isso porque não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da reincidência, enfrentando a tese defensiva de forma clara e fundamentada, com apoio em elementos concretos extraídos dos autos e em consulta ao sistema de execução penal. A propósito, a defesa, nos presentes aclaratórios, limitou-se a renovar alegações já deduzidas, sem trazer elementos concretos — especialmente
quanto aos marcos temporais relevantes — aptos a infirmar a conclusão adotada no julgamento
.

Na realidade, o que se busca é a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, cujo cabimento se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Na sentença condenatória (ID 294128416 - Pág. 8), o magistrado sentenciante consignou, na segunda fase da dosimetria, o seguinte:

“(...)Na segunda fase, está presente a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0008037-05.2012.8.11.0037, com trânsito em julgado em 02/02/2015; autos de nº 0000049-56.2010.8.11.0051, com trânsito em julgado em 22/09/2010, e autos nº 0001908-89.2014.8.11.0044, com trânsito em julgado em 01/03/2016 (id. 108188363). Assim, exaspero a pena-base em 1/6, alcançando a pena 1(um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. (...)”

Ao apreciar a insurgência defensiva em sede de apelação, o acórdão embargado examinou diretamente a questão e afastou a tese de inexistência de reincidência, nos seguintes termos:

“(...) Na sequência, a defesa sustenta que, conforme o relatório de situação processual do apelante, não há pena remanescente a ser cumprida, tendo a respectiva execução sido extinta há mais de cinco anos. Argumenta, portanto, que tal condenação não pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, quando muito, ser valorada apenas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Sem razão a defesa.
Da consulta ao processo de execução penal n.º 0402155-93.2020.8.07.0015, verifica-se que, em 19/09/2022, o juízo da execução declarou extinta a punibilidade do apelante
, em razão do integral cumprimento da pena. Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente as condenações anteriores, transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos antes da prática do novo delito, deixam de configurar reincidência, em observância ao período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. [...]
No caso em apreço, tal lapso temporal não transcorreu
, razão pela qual mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência. (...)” ID. 324530388 - Pág. 9.

Vê-se, portanto, que a matéria foi efetivamente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada.

No que se refere ao argumento de que o Juízo singular, para reconhecer a reincidência, teria se limitado a indicar os números das ações penais pretéritas e as respectivas datas de trânsito em julgado, ao passo que o voto condutor teria validado a sentença mediante consulta ao processo de execução penal, cumpre registrar que tal circunstância, por si só, não configura qualquer vício. Isso porque não há óbice a que o Tribunal, no exercício de sua função jurisdicional,
adote fundamentação própria para dirimir a controvérsia,
desde que respeitados os limites da imputação e da reprimenda fixada na origem, o que efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.

A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que
o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem, o que ocorreu na espécie
. (...)
(HC n. 349.015/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016).”

Ademais, para afastar qualquer dúvida quanto ao ponto suscitado pelo embargante, cumpre consignar que o
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
indica que a extinção da punibilidade
foi declarada em
19/09/2022
,
com fundamento em atestado de pena que apontava
o término do cumprimento em
15/09/2022
,
nos autos de execução n.º
0402155-93.2020.8.07.0015
, referentes às ações penais n.
0001908-89.2014.8.11.0044
,
0000049-56.2010.8.11.0051
e
0003425-60.2011.8.11.0004
, conforme expressamente consignado na decisão extintiva:

"O Juízo atualizou o cálculo de pena da pessoa condenada, constando incidente de término de
pena expirado em 15/09/2022
(mov. 192.1)
(...)Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declara-se extinta a punibilidade de GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, qualificado nos autos, pelo integral cumprimento da sanção penal imposta.”

Sucede que o delito de receptação objeto destes autos foi praticado
em
30/06/2022
(ID 294128356 - Pág. 1), isto é,
antes mesmo do término do cumprimento da pena anterior
. Dessa forma, revela-se juridicamente inviável cogitar o transcurso do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Em outras palavras, ainda que se adote, como pretende a defesa, a data do efetivo cumprimento da pena como termo inicial para a contagem do prazo quinquenal, a tese não lhe aproveita, porquanto o novo delito foi cometido em momento anterior a esse marco. Assim, inexiste fundamento para afastar a agravante da reincidência, seja considerada a data do efetivo cumprimento da pena, seja considerada a data da decisão que declarou extinta a punibilidade.

Desse modo, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, não se identificando qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026